Tribunal: TCU
Processo: 041.329/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3881/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.329/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acacia Prado Guerra (XXX.362.575-XX); Antonia Maria Sobral de Oliveira (XXX.988.645-XX); Eclie Santos Ferreira (XXX.118.525-XX); Edilma Barros Silva (XXX.844.545-XX); Francisco Geraldo de Oliveira (XXX.487.688-XX); Ivan Vieira dos Santos (XXX.161.371-XX); Katia Maria Torres da Rocha (XXX.380.825-XX); Manoel Antonio Dias de Souza (XXX.346.065-XX); Nivaldete de Jesus Teixeira (XXX.902.495-XX); Tereza Cristina Alves Canuto (XXX.072.275-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.